Tribunal: TJDFT
Processo: 0001818-93.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
D E S P A C H O Tendo em vista o conteúdo da decisão de ID 15702294, por cautela e com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento, oficie-se ao Juízo de Origem, solicitando a expedição de requisição retificadora, contemplando os valores individualizados de cada credor, inclusive dos honorários advocatícios. Após, retornem conclusos. Oficie-se. Publique-se. Brasília, 12 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto